Tribunal: STF
Processo: RE 95483
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA
JULGADA.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VI DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF, ENTÃO EM VIGOR, POR SE TRATAR DE QUESTÃO OCORRIDA APÓS A
FASE PROCESSUAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E
356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.